Tribunal: TJES
Processo: 5003877-14.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003877-14.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILSON GARCIA SAMPAIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003877-14.2023.8.08.0047
Origem:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO
: GILSON GARCIA SAMPAIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ADUZ A PARTE AUTORA TER SIDO AUTUADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL POR DIRIGIR VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, TENDO SIDO LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO Nº T471661708. AFIRMA QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021-BM27G, NO QUAL O AUTOR PEDE A NULIDADE DA REFERIDA MULTA, ESTÁ EIVADO DE VÍCIO, VEZ QUE NÃO RECEBEU A NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN EM RELAÇÃO À AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR OUTROS ÓRGÃOS. AO ANALISAR OS AUTOS, PERCEBE-SE QUE O DETRAN/ES NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, VEZ QUE A PRESENTE AÇÃO IMPUGNA PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRATA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR ÓRGÃO DIVERSO (
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
). VÊ-SE QUE O RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELO AUTOR VERSA SOBRE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E INCONSISTÊNCIA DO TESTE ETÍLICO. A LEGITIMIDADE PASSIVA PARA AS DEMANDAS ANULATÓRIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CABE AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES ACOLHIDA
. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE SUPERIOR:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso
. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial (STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 - ES (2019/0187450-2) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 15 de outubro de 2019).

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO
PARA FINS DE
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO DETRAN-ES
, E POR CONSEQUÊNCIA,
EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)